Tribunal: CARF
Processo: 10580.725129/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725129/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA BENEF 16 DE SETEMBRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CUMPRIMENTO.
Comprovado nos autos o descumprimento dos requisitos previstos nos incisos
IV e V do do art. 55 da Lei 8.212/1991, cumulativamente com os incisos I, II e
III do art. 14 do CTN, haja vista a comprovação de pagamento de remuneração
e oferecimento de vantagens a sócios, desvirtuamento de recursos provenientes
do resultado operacional em fins diversos da manutenção e desenvolvimento
dos objetivos institucionais da entidade, além de descumprimento de
formalidades contábeis, a entidade não faz jus à isenção das contribuições
previdenciárias em relação à quota patronal.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que se observe o cálculo da multa mais benéfica para a
obrigação principal, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725129/2009-41
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa (patronal e GILRAT)
incidentes sobre os valores pagos ou creditados aos segurados empregados e contribuintes
individuais, relativas ao período de 01/01/2005 a 31/12/2006, por ter sido a empresa
desconsiderada da categoria de Entidades Isentas de Contribuições Sociais a partir da emissão de
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 0001/2009, datado de 18.02.2009, com
efeitos a partir de 1996.
Conforme narra o julgador de piso (fls. 1430 e seguintes):
... foi constatado que o Sujeito Passivo, mesmo após o cancelamento da sua isenção, não
retificou sua declaração em GFIP somente, constando os valores referentes aos
pagamentos das contribuições previdenciárias relativas à retenção dos segurados,
deixando de fora todos as contribuições patronais devidas. A empresa deveria ter
alterado o código do FPAS declarado na GFIP para que fosse possível o cálculo da parte
patronal devida, mas manteve o FPAS exclusivo de empresas isentas da parte patronal
O Relatório Fiscal ainda informa que:
- comparando os dados constantes nos documentos verificados pela fiscalização com
aqueles informados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, conforme verificação nos sistemas
informatizados da RFB – Sistema Cadastro de Informações Sociais (CNIS) e Sistema
GFIP WEB, observou-se a existência de outros segurados empregados que não
constavam nas GFIP's supracitadas (planilha com os segurados não declarados anexada
ao Relatório);
- da mesma forma, análise das Folhas de Pagamento, demonstrou a existência de
segurados empregados que não constavam nas Folhas de Pagamento e constavam em
GFIP;
- também foi constatado através das Folhas de Pagamento o pagamento de salário-
família em desacordo com a norma legal, sendo pago a segurado empregado com salário
de contribuição superior ao estabelecido pela norma vigente à época. Os valores pagos
em desacordo com a norma legal integram a Base de Cálculo de contribuições
previdenciárias, sendo, portanto, obrigatória a declaração de tais valores em GFIP. A
planilha onde constam os valores e os segurados que receberam salário-família indevido
foi anexada ao Relatório;
- os fatos geradores lançados no Auto de Infração - AI - não foram objetos de qualquer
recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa, vez que esta não
reconhecia tais levantamentos como base de cálculo da contribuição previdenciária.
Nenhuma GPS foi apropriada como redutor dos fatos geradores apurados, vez que a
entidade fiscalizada só recolhia as contribuições descontadas dos segurados.
...
Quanto à fundamentação legal do lançamento, o Relatório Fiscal esclarece que a
cobrança da contribuição previdenciária patronal fez-se necessária devido ao fato de ter
sido emitido o Ao Cancelatório de Isenção de Contribuições previdenciárias 0001/2009
datado de 18.02.2009. As contribuições sociais incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e contribuintes individuais se encontram dispostas no art. 22, I,
II da Lei n.° 8.212/91;
Além disto, observou-se a contribuição incidente sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, quando trabalhem em condições especiais que
possam ensejar aposentadoria especial após 25, 20 ou 15 anos respectivamente de
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

trabalho sob exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde e integridade física,
destinada ao financiamento das aposentadorias especiais, conforme previsto no § 6° do
art. 57 da Lei n° 8.213, de 1991.
Quanto à aplicação da multa, o Relatório Fiscal complementa:
- incidência de multa de mora de 24% sobre as contribuições sociais em atraso,
conforme o art. 35, II, a, da Lei n° 8.212/91;
- observância aos dispositivos da Medida Provisória n° 449 (convertida na Lei
11.941/09, de 03/12/2008, publicada no Diário Oficial da União em 04/12/2008), que,
além de dar nova redação ao art. 35 da Lei 8.212/9, inseriu o art. 35-A na mesma lei,
alterando a forma de cálculo da multa prevista para a conduta de apresentar a GFIP com
omissões/incorreções relativas às contribuições previdenciárias não recolhidas;
- consideração do que dispõe o art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN (Código Tributário
Nacional), o que implicou na comparação das sistemáticas de cálculo da multa devida:
confronto ente o somatório das multas calculadas pela sistemática antiga (§5° do art. 32
da Lei 8.212/91 e alínea a do inciso II do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com redação dada
pela Lei n° 9.876/99) e a nova forma de cálculo introduzida pela Medida Provisória n°
449/08, aplicando-se a multa menos gravosa;
- elaboração de planilha comparativa entre a aplicação da legislação anterior que
estabelece a multa de mora de 24% e a legislação atual que estabelece a multa de ofício
de 75% para verificação da multa mais benéfica para a Empresa obedecendo aos
mandamentos legais supracitados;
- a partir da análise da planilha comparativa para fins de aplicação da legislação mais
benéfica, constatou-se que o valor da multa mais benéfica era a referente à legislação
anterior à Medida Provisória n° 449. Assim, aplicou-se a multa de mora de 24%, por ser
mais benéfica ao contribuinte, acompanhada da lavratura do Auto de Infração distinto
(Debcad no AI 37.177.434-9.), em virtude de a Empresa não ter declarado todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias na GFIP.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 1.228 a 1.253, alegando, em
síntese:
• Tempestividade;
• Vício insanável de nulidade;
• Erro na aplicação da multa de mora no percentual de 24%, estabelecida no art. 35, II,
a, da Lei n9. 8.212/91, haja vista que a Lei n. 11.941/2009 instituiu penalidade menos
severa que a prevista na legislação anterior, devendo, assim, ser aplicada
retroativamente, em cumprimento ao quanto disposto no art. 106, II, c, do Código
Tributário Nacional.
Prosseguindo em seu arrazoado, antes de detalhar seus argumentos, a impugnante traçou
um breve perfil histórico da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de
Setembro e do Hospital Português da Bahia, destacando o fato de constituir-se hoje
como centro de excelência e referência na realização de transplantes de órgãos no
Brasil, serviços estes oferecidas também de forma beneficente, tanto a pacientes do
SUS, quanto de forma gratuita.
Assevera que dentre os inúmeros serviços prestados de forma gratuita pelo Hospital
Português à população em geral, destaca-se os serviços de nefrologia, envolvendo
transplante renal, hemodiálise e radioterapia (medicina nuclear). Tais serviços são
prestados primordialmente de forma filantrópica à sociedade, sendo que no serviço de
nefrologia cerca de 70% dos pacientes atendidos são provenientes do SUS e no de
radioterapia esse número se eleva para 95% de pacientes do SUS, constituindo-se em
serviços deficitários, cujos custos são cobertos por outras unidades do Hospital. Do
número de atendimentos realizados anualmente entre 1996 e 2005, verificou-se que
cerca de 60% (sessenta por cento) dos atendimentos feitos foram realizados de forma
gratuita ou pelo SUS.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

Segundo a impugnante, o Hospital Português se constitui como entidade beneficente de
grande porte e de corpo clínico aberto, reconhecida de Utilidade Pública por decretos
dos Governos Municipal, Estadual e Federal.
Detalhando a questão preliminar da nulidade argüida, a impugnante destaca que ao
longo de toda a sua existência sempre gozou da isenção das contribuições
previdenciárias, prevista no art. 55 da Lei no. 8.212/91, conforme documentação
anexada aos autos, já que atende a todos os requisitos exigidos pela legislação. Salienta
que esta isenção é fundamental para a continuidade de sua existência, especialmente
pelo fato de que mais de 60% dos atendimentos prestados no Hospital Português são
realizados de forma gratuita ou pelo SUS.
Quanto à Informação Fiscal para o Cancelamento de Isenção no 35013.004233/2006-11,
de 11/06/2007, destaca o seguinte:
- a entidade apresentou defesa administrativa rebatendo todas as alegações lançadas na
Informação Fiscal e apresentando documentos comprobatórios da total improcedência
dos argumentos do Fisco. A defesa continua como objeto de apreciação no PAF (Proc.
no. 35013.004233/2006-11, ainda pendente de julgamento);
- após o regular processamento do feito, a defesa da Entidade foi rejeitada e a
Informação Fiscal foi julgada procedente por decisão monocrática proferida em
18/02/2009 pelo chefe do SEORT da Delegacia da Receita Federal em Salvador. Em
decorrência disso, foi determinada a emissão do Ato Cancelatório de Isenção no
001/2009, o que foi realizado na mesma data;
- depois de receber a intimação da referida decisão desfavorável, em 06/08/2009, a
impugnante interpôs o Recurso Voluntário, em 08/09/2009 refutando todos os
fundamentos deduzidos na decisão administrativa de primeira instância e pleiteando a
sua reforma e conseqüente anulação do Ato Cancelatório da Isenção;
- o Recurso foi interposto tempestivamente;
- o Recurso Voluntário já passou pelo primeiro exame de admissibilidade realizado
pelos auditores da Receita Federal e o processo administrativo no 35013.004233/2006-
11 foi encaminhado para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
- apesar de emitido o Ato Cancelatório da Isenção – nos termos do art. 206, §§ 8o, III e
IV, do Regulamento da Previdência Social (Decreto ns. 3.048/99) e art. 305, § 5o da
Instrução Normativa SRP no 3/2005 - a interposição do Recurso Voluntário pela
entidade suspende o efeito da decisão e do referido Ato Cancelatório, já que o recurso
em questão é dotado de efeito suspensivo;
- a legislação vigente não deixa qualquer margem de dúvidas acerca do efeito
suspensivo atribuído ao Recurso interposto em face da decisão que, acolhendo a
Informação Fiscal, determina a emissão do Ato Cancelatório da Isenção, o que significa
dizer que a isenção da impugnante ainda perdurará até decisão definitiva do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, nula é a autuação de uma entidade que
ostenta tal condição.
Dando continuidade à impugnação, a atuada analisa o efeito suspensivo dos recursos à
luz da doutrina processualista, transcrevendo doutrina sobre a matéria.
Conclui afirmando:
- a impossibilidade de autuação de uma entidade isenta;
- o efeito da referida decisão, que é a efetiva perda da condição de isenta por parte da
impugnante, ficará suspenso até que seja julgado o Recurso Voluntário interposto (na
hipótese de não ser provido), isto é, até que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais profira uma decisão definitiva e desfavorável acerca da questão. Até lá, a
impugnante mantém a sua condição de isenta;
- a impugnante, ao longo de toda a sua existência, sempre gozou da isenção das
contribuições sociais, prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91;
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

- equivocou-se a Auditora Fiscal ao afirmar que "a Empresa deixou de ser classificada
na categoria de Entidades Isentas de Contribuições Sociais a partir da emissão de Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 0001/2009 datado de 18.02.2009";
- no momento da lavratura do Auto (17/09/2009, data de intimação da autuada), a
entidade estava no pleno gozo da sua condição de isenta. Ou seja, o presente Auto de
Infração é nulo desde a sua origem, vez que tal vício é insanável.
A impugnante ainda destaca a questão da impossibilidade de lavratura do Auto de
Infração como meio de prevenção da decadência, ainda que a autuante não tenha
mencionado tal hipótese no relatório do Auto de Infração. Neste ponto, chama à atenção
a necessária distinção entre duas situações:
- situação “a”: quando um Auto de Infração é lavrado, mas existe uma causa pendente
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como, por exemplo, uma decisão
liminar proferida em sede de Mandado de Segurança em favor do contribuinte (art. 151,
IV, do CTN), situação esta muito comum no cotidiano do Fisco. O art. 63 da Lei no
9.430/96 trata exatamente dessa hipótese, dispondo que não haverá incidência de multa
de ofício. Nestas situações, o Fisco tem o legítimo direito de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício, o que não se aplica ao crédito tributário em
tela, o qual se encontra com a exigibilidade suspensa em virtude da decisão judicial
proferida, não podendo, portanto, ser cobrado judicialmente por meio de uma Execução
Fiscal até que cesse a causa de suspensão da exigibilidade;
- situação “b”: como verificada no caso em julgamento, a impugnante é entidade isenta,
tendo sido instaurado contra si um processo administrativo visando o cancelamento
desta isenção. Apesar de ter sido proferida uma decisão de primeira instância que julgou
procedente a Informação Fiscal e determinou a emissão do Ato Cancelatório de Isenção,
houve a interposição de Recurso Voluntário que, conforme já visto, é dotado de efeito
suspensivo. Como, para todos os efeitos, a impugnante é isenta, pelo menos até que seja
julgado pelo CARF o Recurso Voluntário interposto, não é possível a lavratura de Auto
de Infração contra a Entidade enquanto perdure a sua condição de isenta, ainda que a
autuação se destine à prevenção de decadência, já que, neste caso, o Fisco não tem o
direito de constituir o crédito tributário.
- por todas as razões expostas, pleiteia a impugnante seja julgada nula a presente
autuação e determinada a extinção do processo e, por conseguinte, o cancelamento do
débito ora exigido.
Por fim, a impugnante contesta a aplicação incorreta da multa de mora no percentual de
24%, destacando que:
- a fiscalização formulou uma indevida comparação, resultante do somatório de
diversas multas com naturezas absolutamente distintas, o que levou à equivocada
conclusão de que a penalidade menos gravosa aplicável ao débito ora exigido seria a
multa de mora no percentual de 24% (vinte e quatro por cento), prevista no art. 35, II, a,
da Lei no. 8.212/91, resultando na quantia de R$ 5.302.337,16, já que a aplicação da
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) seria bastante superior
a este montante.
- houve erro de interpretação legislativa presente no fato de que a Fiscalização realizou
um exame comparativo entre as duas sistemáticas (antiga e atual), conforme ficou
evidenciado no Relatório Fiscal;
- ao contrário do procedimento adotado pelo Fisco, a forma correta de se aplicar a
"retroatividade benigna" no presente caso é por meio da análise individual de cada
penalidade, pois, conforme adverte Leandro Paulsen ao comentar a redação da alínea c
do inciso II do art. 106 do CTN (transcreve doutrina e o art. 35 da Lei 8.212/91, bem
como o art. 61 da Lei no 9.430/96 estabelece que);
- o intérprete deve examinar, individualmente, as alterações introduzidas pela nova
legislação relativas à (i) multa de mora, (ii) à multa de ofício e (iii) à multa de omissão
de dados ou falta de entrega de GFIP. Caso tenha ocorrido redução da penalidade
específica, haverá a aplicação retroativa da lei posterior. Caso contrário, ou seja, na
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

hipótese de criação de nova penalidade ou de majoração de multas, por óbvio, a
legislação nova não deverá retroagir para abarcar fatos pretéritos.
- a legislação nova, introduzida pela Lei no 11.941/2009, prevê uma significativa
redução da multa de mora, passando de percentuais bastante elevados a uma taxa de
0,33% por dia de atraso, limitado a 20% do débito. Logo haverá aplicação retroativa
deste dispositivo para abarcar os supostos fatos geradores objeto da presente autuação;
- não poderia a Auditora Fiscal sequer cogitar da aplicação de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) ao presente caso por duas razões muito
simples:
(i) em primeiro lugar, por se tratar de uma penalidade nova, já que a legislação vigente à
época dos fatos geradores não previa a incidência de multa de ofício aplicável a tal
situação. Esta modificação foi introduzida pelo art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescentado
pelo art. 26 da Lei no 11.941/2009. A se pretender a aplicação deste dispositivo a fatos
geradores ocorridos no passado, estar-se-ia praticando uma retroatividade prejudicial ao
contribuinte.
(ii) em segundo lugar, por se tratar de uma multa de ofício, de natureza distinta da multa
de mora e, conforme já afirmado, somente é possível a comparação de multas de mesma
natureza.
- se a legislação anterior (vigente à época dos supostos fatos geradores) previa apenas a
aplicação de multa de mora ao caso (e não de multa de ofício), tendo ocorrido a redução
do percentual da multa de mora para 0,33% por dia de atraso, limitado a 20% do débito,
a legislação nova certamente deverá retroagir para beneficiar a impugnante, em
cumprimento ao quanto disposto no art. 106, II, c. do Código Tributário Nacional.
- O instituto jurídico da retroatividade benigna tem suas origens no Direito Penal e visa
favorecer os interesses do contribuinte em virtude de legislação nova mais benéfica,
desde que o ato ainda não tenha sido definitivamente julgado, seja na esfera
administrativa ou judicial. Transcreve doutrina sobre o tema;
- a Auditora Fiscal laborou em equívoco ao aplicar o percentual de 24% a título de
multa de mora, devendo a referida penalidade ser reduzida ao percentual de 0,33% por
dia de atraso, limitado a 20% do débito, conforme estabelecido na legislação nova (art.
35, caput, da Lei no 8.212/91, acrescentado pelo art. 26 da Lei no. 11.941/2009), que
deverá retroagir para beneficiar a impugnante, em cumprimento ao quanto disposto no
art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, na remota hipótese de ser ultrapassada a
preliminar deduzida no tópico anterior.
Ante todo o exposto, requer a impugnante seja decretada a nulidade do presente Auto de
Infração, uma vez que o débito ora exigido foi lançado contra uma entidade que se
encontra na condição de isenta, devendo o processo administrativo ser extinto, por
conseguinte.
Apenas em observância ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser
ultrapassada a preliminar de nulidade supra mencionada, pleiteia a impugnante seja
reduzida a multa de mora aplicada para o percentual de 0,33% por dia de atraso,
limitado a 20% do débito, em conformidade com o quanto disposto no art. 106, II, c, do
Código Tributário Nacional.
A DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
Imunidade. Contribuições Sociais Previdenciárias.
Para os fins colimados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no
que se reporta à imunidade prevista no art. 195, § 7o, apenas se subsumem ao restrito
conceito de assistência social aquelas atuações descritas no seu art. 203.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

Direito adquirido.
Não há direito adquirido a regime jurídico.
Emitido o Ato Cancelatório da Isenção - nos termos do art. 206, §§ 8o, III e IV, do
Regulamento da Previdência Social (Decreto ns. 3.048/99) e art. 305, § 5o da Instrução
Normativa SRP no 3/2005, a interposição do Recurso Voluntário pela autuada suspende
a exigibilidade do crédito tributário e não o efeito da decisão e do referido Ato
Cancelatório.
À Administração Tributária cabe a constituição do crédito devido ainda que sua
exigibilidade esteja suspensa pela interposição do Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 18/4/2012 (fl. 1487), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 18/5/2012 (fls. 1452 e seguintes), por meio do qual
inicialmente faz narrativa acerca de sua existência, bem como dos serviços prestados a
população e à comunidade, inclusive citando investimentos nos setores de nefrologia,
compra de maquinário de ponta, atendimentos efetuados ao SUS, de modo a justificar o seu
caráter assistencial.
Acrescenta que, com relação ao Ato Cancelatório, apresentou defesa
administrativa rebatendo todas as alegações lançadas na Informação Fiscal e apresentando
documentos comprobatórios da total improcedência dos argumentos do Fisco, esclarecendo
que a defesa é objeto de apreciação no PAF 35013.004233/2006-11, ainda pendente de
julgamento.
Continua a argumentar que após o regular processamento do feito, a defesa da
Entidade foi rejeitada e a Informação Fiscal foi julgada procedente por decisão monocrática
proferida em 18/02/2009 pelo chefe do SEORT da Delegacia da Receita Federal em Salvador.
Em decorrência disso, foi determinada a emissão do Ato Cancelatório de Isenção
no 001/2009, o que foi realizado na mesma data.
Depois de receber a intimação da referida decisão desfavorável, em 06/08/2009, a
impugnante interpôs naqueles autos Recurso Voluntário em 08/09/2009 refutando todos os
fundamentos deduzidos na decisão administrativa de primeira instância e pleiteando a sua
reforma e conseqüente anulação do Ato Cancelatório da Isenção. Informa que referido recurso
voluntário já passou pelo primeiro exame de admissibilidade realizado pelos auditores da
Receita Federal e o processo administrativo no 35013.004233/2006-11 foi encaminhado para o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Defende que apesar de emitido o Ato Cancelatório da Isenção – nos termos do art.
206, §§ 8o, III e IV, do Regulamento da Previdência Social (Decreto ns. 3.048/99) e art.
305, § 5o da Instrução Normativa SRP no 3/2005 - a interposição do Recurso Voluntário pela
entidade suspende o efeito da decisão e do referido Ato Cancelatório, já que o recurso
em questão é dotado de efeito suspensivo, assim, a efetiva perda da condição de isenta por parte
da impugnante ficará suspensa até que seja julgado o Recurso Voluntário interposto (na hipótese
de não ser provido), isto é, até que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais profira uma
decisão definitiva e desfavorável acerca da questão. Até lá, a recorrente mantém a sua condição
de isenta;
Alega que ao longo de toda a sua existência, sempre gozou da isenção das
contribuições sociais, prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, tendo a Auditora Fiscal se
equivocado ao afirmar que "a Empresa deixou de ser classificada na categoria de
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

Entidades Isentas de Contribuições Sociais a partir da emissão de Ato Cancelatório de
Isenção de Contribuições Sociais 0001/2009 datado de 18.02.2009";
Aduz que o presente Auto de Infração é nulo desde a sua origem, nele sendo
constatada a ocorrência de vício é insanável, pois, momento da lavratura do Auto (17/09/2009,
data de intimação da autuada), a entidade estava no pleno gozo da sua condição de isenta.
Se manifesta no sentido da impossibilidade de retroatividade do art. 32 da
Lei 12.101/09, aplicado ao caso pelo v. acórdão recorrido.
Por fim, sustenta o equívoco na aplicação da multa de mora de 24%, devendo
ser limitada ao patamar de 20%, conforme determina o art. 61 da Lei 9.430/96.
Por meio do despacho de fls. 1491 e seguintes foi solicitado que o Processo
35013.004233/2006-11 fosse distribuído ao mesmo Relator e por conseqüência apensado ao
presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, por meio do Despacho de fls. fls. 1491 e seguintes foi
solicitado que o Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 35013.004233/2006-11 fosse
distribuído ao mesmo Relator e por consequência apensado ao presente processo.
No referido PAF 35013.004233/2006-11, já apreciado Sessão de Julgamento
ocorrida em 8 de agosto de 2023 discutia-se o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Sociais no 1/2009 – DRF/SDR, de 18 de fevereiro de 2009 (fl. 1192), que cancelou a condição da
contribuinte de entidade imunidade às contribuições sociais, na forma do art. 195, § 7°, da
Constituição Federal, tendo como fundamento o descumprimento do disposto nos incisos IV e V
do art. 55 da Lei 8.212/1991, cumulativamente com os incisos I, II e III do art. 14 do CTN pelos
motivos expostos na Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção e Despacho Decisório n°
208/2009 DRF/SDR (fls. 1166 e seguintes), haja vista a comprovação de pagamento de
remuneração e oferecimento de vantagens a sócios, além de desvirtuamento de recursos
provenientes do resultado operacional em fins diversos da manutenção e desenvolvimento dos
objetivos institucionais da entidade, além de descumprimento de formalidades contábeis.
Referido PAF foi diligenciado, em virtude dos novos atos normativos que
disciplinam a matéria, ocasião em que determinou-se a apensação ao mesmo dos processos
10580.725129/2009-41 (o presente), 10580.725130/2009-75 e 10580.725131/2009-10, os quais
tratam do lançamento das contribuições decorrentes da cassação da isenção por meio do Ato
Cancelatório n. 001/2009 pelos motivos ali expostos; na mesma diligência foi determinado à
autoridade lançadora apontar, em decorrência cumprimento à legislação alterada, se existiriam
alterações a serem consideradas nos lançamentos discutidos nos PAF 10580.725129/2009-41 (o
presente), 10580.725130/2009-75 e 10580.725131/2009-10.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

Em resposta, por meio do Relatório de Diligência de fls. 1284 e seguintes do PAF
35013.004233/2006-11, restou claro que
Resta então analisar se os fatos narrados, que motivaram o ato cancelatório de isenção
ainda constituem vedações da nova sistemática de isenção, tratada na Lei 12.101/2009.
De acordo com o art. 29, da mencionada Lei, a entidade beneficente certificada fará jus
à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, a alguns requisitos, dentre os quais:
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus obietivos institucionais;
Note-se que este dispositivo legal corresponde ao revogado art. 55, V, da Lei 8.212/91,
vejamos:
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Desta forma, o desvio de finalidade constatado pela fiscalização, que culminou no
cancelamento da isenção em virtude da prestação de serviço por cessão de mão-de-
obra, continua sendo obstáculo à fruição da isenção.
Ademais, o pagamento e vantagens indiretas a diretores da entidade filantrópica
fiscalizada, que constituía infração ao artigo 55, IV, da lei 8.212/91, continua sendo
irregular, conforme disposto no art. 29, I, da Lei 12.101/2009. Vejamos:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212 de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
1 - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos consultivos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto conclui-se que os fatos narrados no relatório constituem, pela
legislação atual, descumprimento do art. 29, I e II, da Lei 12.101/2009.
Desta forma, esta diligência atendeu o disposto no art. 45 do Decreto n° 7.237/2010,
verificando o cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito estabelecido na
Lei no 12.101, de 2009.
Ademais, esclarece, que como os fatos narrados no relatório ainda constituem
infrações de acordo com a nova legislação, Lei 12.101/2009, não há razão para se
efetuar qualquer revisão ou alteração nos lançamentos efetuados nos Processos
10.580.725.129/2009-41, 10.580.725.130/2009-75, 10.580.725.31/2009-10.
PRAZO PARA DEFESA
O prazo para manifestação do contribuinte acerca deste Relatório é de 30 dias corridos,
improrrogáveis, contados do seu recebimento, devendo a defesa ser entregue na unidade
de atendimento da Receita Federal do Brasil, situada na Rua Alceu de Amoroso Lima,
862, Caminho das Árvores, Salvador-BA.
Salvador, 15 de julho de 2015.
Assim, concluiu a autoridade lançadora que tanto na égide do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, quando da Lei 12.101, de 2009, a entidade não atendia aos requisitos
indispensáveis para manutenção da isenção, tendo sido inclusive ratificadas pela autoridade
lançadora, quando do cumprimento à diligência, as infrações cometidas, de forma que não houve
razões para alteração dos respectivos lançamentos discutidos no PAF 10580.725129/2009-41 (o
presente), 10580.725130/2009-75 e 10580.725131/2009-10:
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

Ademais, esclarece, que como os fatos narrados no relatório ainda constituem infrações
de acordo com a nova legislação, Lei 12.101/2009, não há razão para se efetuar
qualquer revisão ou alteração nos lançamentos efetuados nos Processos
10.580.725.129/2009-41, 10.580.725.130/2009-75, 10.580.725.31/2009-10.
Posto isso, passo a analisar as razões recursais.
A principal alegação da defesa é que não se poderia constituir o crédito tributário
objeto de discussão, uma vez que ainda se encontrava pendente de decisão o PAF no qual se
discutia o cancelamento da isenção, de forma que até fosse prolatada tal decisão a entidade
continuaria a usufruir da isenção, sendo por isso nulo o lançamento. A celeuma já foi bem
analisada pelo julgador de piso, no que o acompanho:
O sujeito passivo adotou durante o período do lançamento a conduta de se auto-
enquadrar como entidade isenta, ainda que após a Informação Fiscal de Cancelamento
da Isenção ter sido julgada procedente (18/02/2009) e o Ato Cancelatório de Isenção no
001/2009 ter sido emitido e dele cientificado o contribuinte (06/08/2009).
De fato, vale o retrospectro:
- depois de receber a intimação da referida decisão desfavorável, em 06/08/2009, a
impugnante interpôs o Recurso Voluntário, em 08/09/2009 pleiteando a sua reforma e
conseqüente anulação do Ato Cancelatório da Isenção;
- o Recurso foi interposto tempestivamente (Proc. no 35013.004233/2006- 11) e
encaminhado para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
Verdade é que, apesar de emitido o Ato Cancelatório da Isenção – nos termos do art.
206, §§ 8o, III e IV, do Regulamento da Previdência Social (Decreto ns. 3.048/99) e art.
305, § 5o da Instrução Normativa SRP no 3/2005, a interposição do Recurso Voluntário
pela entidade suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e não o efeito da decisão e
do referido Ato Cancelatório como pretende o contribuinte.
A legislação atualmente vigente e aquela que vigorava na data da autuação e dos fatos
geradores não deixam qualquer margem de dúvidas acerca do efeito suspensivo
atribuído ao Recurso interposto no tocante à exigibilidade do crédito tributário. Não há
contradição com o fato de que a decisão administrativa original que, acolhendo a
Informação Fiscal, determinou a emissão do Ato Cancelatório da Isenção. Isto não
respalda o entendimento da impugnante de que “a isenção da impugnante ainda
perdurará até decisão definitiva do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, nula é a autuação de uma entidade que ostenta tal condição.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a sua constituição a
critério da Administração Tributária...
A partir da emissão do ato declaratório de isenção não há que se falar em direito à
isenção; caso o contribuinte entenda que tem tal direito, deve requerê-lo novamente, nos termos
da legislação vigente na data da emissão do ato, demonstrando ter o direito à isenção, o que não
aconteceu no presente caso.
Havendo impugnação ao ato declaratório, como aconteceu no caso concreto,
conforme já exposto pelo julgador de piso, é suspensa a cobrança dos créditos lançados e não o
direito de lançá-los. Essa era a disciplina estabelecida no art. 206 do Decreto n 3.048, de 1999:
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica de
direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a partir
da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será cientificada do inteiro teor
da Informação Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e produção de
provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte
interessada, o Instituto Nacional do Seguro Social decidirá acerca do cancelamento da
isenção, emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o
prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito
suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
Da mesma forma, na hoje revoga Lei no 12.101, de 2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art.
29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
A tese levantada pelo recorrente levaria ao absurdo de, em qualquer caso de
cassação de isenção, poder o interessado continuar usufruindo da isenção ainda que ao arrepio da
lei, bastando para isso impugnar o ato declaratório.
Ademais, caso houvesse impedimento para constituição do crédito até a decisão
do CARF sobre o cancelamento da isenção (o que, diga-se, nem mesmo mais ocorre desde
novembro de 2009), poderia se operar o fenômeno da decadência em prejuízo aos interesses
públicos. É competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, ao verificar o não
cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das
contribuições devidas, fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não
cumpriria esses requisitos no período, inclusive para o período de vigência do artigo 55 da Lei no
8.212/1991.
Vale destacar que o crédito tributário ora em discussão está com sua exigibilidade
suspensa, e, considerando a discussão sobre o ato declaratório, foi apensado àquele processo em
que se discutia tal ato.
Entretanto, independente de tal processo, não se pode negar que no caso concreto
restou fartamente demonstrado que a recorrente de fato não preenchia os requisitos estabelecidos
na legislação de regência para o gozo dos benefícios isentivos, sendo correto o lançamento.
Os fatos apurados pela fiscalização que culminaram na época pelo cancelamento
da isenção constituem-se em motivo determinante para o seu cancelamento sob a ótica de
qualquer legislação, seja a da época dos fatos geradores (Lei no 8.212, de 1991, art. 55), seja até
da mais atual (Lei Complementar no 187, de 2021) existente no momento em que proferido este
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

voto, de forma que a alegação de que não poderia ser aplicado ao caso concreto o art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009, não interfere no resultado do presente julgamento, ainda mais quando este
dispositivo não foi o fundamento legal para a autuação, tendo sido infringidos os incisos IV e V
do art. 55 da Lei 8.212/1991, cumulativamente com os incisos I, II e III do art. 14 do CT,
conforme passo a transcrever resumidamente:
Do Descumprimento do inciso IV do art. 55 da Lei 8212, de 1911 (cumulativamente
com Inciso I e II do art. 14 do CTN – Código Tributário Nacional)
...
1. DO CONTEÚDO DAS ATAS DA ASSEMBLÉIA, DO CONSELHO E DA
DIRETORIA DA ENTIDADE
Assim dispõe o inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/91:
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título.
Durante a ação fiscal na entidade foram constatadas inúmeras vantagens, benefícios e
remunerações aos sócios e dirigentes previstas, até mesmo, no estatuto da entidade e
confirmadas através da contabilidade e outros documentos, foram elas:
Impossibilidade de cumprimento dos 60% de leitos disponíveis para o SUS ou 20% de
beneficência (ata da reunião da assembléia geral extraordinária de 06/06/1994, anexa às
fls. 41/45 e versos).
Compra de 24 de vacas pelo Hospital Português - Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência, por R$ 35.000,00,mais R$ 2000,00 para Sr. Miro como agrado e mais R$
7.987,12 em dinheiro, ...
... os gerentes do Hospital Português, receberem salários maiores que a média de outros
hospitais.
Apoio financeiro a candidatura do deputado Ursicino Queiroz, com a doação de R$
15.000,00
2. DAS VANTAGENS E BENEFICIOS AOS SOCIOS PREVISTASNO ESTATUTO
DA ENTIDADE, NAS ATAS E EM CONTRATO POR ELA CELEBRADO
Os sócios da entidade e seus dependentes,... são da categoria remidos e ingressaram na
Entidade mediante pagamento de uma taxa única.... as vantagens e benefícios aos sócios
já começaram desde o ingresso dos mesmos na Associação, tendo em vista os valores
irrisórios pagos, se comparados ao que é pago a um plano de saúde, mensal e
eternamente e que lhes propicia todos os direitos oferecidos pelos demais planos, além
de uma série de outros benefícios exclusivos dos sócios e dependentes.
No artigo 7° do Estatuto da Entidade, está previsto que as receitas da Sociedade serão
aplicadas “no atendimento aos associados e não associados, em conformidade com o
disposto neste Estatuto”. Fica claro, então, que as receitas são destinadas aos sócios,
conclui a Fiscalização. Ainda, no artigo 28 do Estatuto, está previsto que serão
asseguradas as mesmas condições fixadas para os convênios celebrados com o Hospital.
No parágrafo único é assegurado um desconto de 20% para o hóspede que entrar como
residente. No artigo 29, as condições do artigo 28 são estendidas aos familiares de
associados não sócios. Acresce a fiscalização que, em contrato celebrado entre a Real
Sociedade Portuguesa e o Núcleo de Patologia Clínica Ltda., em 01/10/2003, foi
estabelecido que os sócios da contratante (Real Sociedade), encaminhados à contratada
mediante guia, serão atendidos em caráter beneficente, não cabendo qualquer tipo de
pagamento por parte da contratante à contratada, em virtude de tais serviços. Em
contrapartida, a contratada recebeu da Real Sociedade Portuguesa, em função desse
contrato, o valor de R$ 2.745.855,41, no ano de 2005, e, em comodato, a área onde iria
se instalar nas dependências de sua sede ou em outro local que venha a ser escolhido.
3. DOS ATENDIMENTOS GRATUITOS AOS SOCIOS NAS INSTALAÇOES DO
HOSPITAL PORTUGUES E NA CASA DOS SOCIOS
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

Os sócios são atendidos nas instalações do Hospital Português e na Casa dos Sócios, ao
lado do Hospital.
..
Nesses 04 (2002 a 2005) anos a entidade destinou R$ 7.705.361,36 de seus recursos
para atendimentos a seus sócios e dependentes.
4. DOS CONTRATOS DE COMODATO COM SOCIOS REFERENTE ÀS SALAS
DO CENTRO MEDICO DO HOSPITAL
A Real Sociedade Portuguesa cedeu em comodato, isto é, sem ônus, salas para uso de
médicos sócios da Entidade, os Srs. Drs. Paulo Lisboa Bittencourt(salas 206, 207, 209)
e Aníbal Moreira Fernandes(sala 308), conforme contratos de comodato às fls. 158 a
169 e versos, ficando claramente caracterizada a concessão de vantagens a sócios da
instituição, vedada pela lei.
5. DA BENEFICÊNCIA AOS SOCIOS QUE MORAM NA QUINTA PORTUGUESA
Conforme descrito na Informação Fiscal, às fls. 10, a entidade mantém um
estabelecimento denominado Quinta da Beneficência (Quinta Portuguesa), com área
total de 400.000 metros quadrados, destinado a atendimento e amparo a pessoas da
terceira idade...
... a relação de todos os sócios, dependentes ou parentes destes que moram ou já
moraram na Quinta Portuguesa e cujos custos foram suportados pelo Hospital
Português. Como resposta, foi apresentada uma relação, às fls. 172/187 e verso, onde se
constata que no ano de 1996 foram gastos pelo Hospital R$ 167.008,58 e no ano de
2005 o valor de R$ 262.237,00, para manutenção destes sócios, dependentes e parentes
nas instalações da Quinta Portuguesa. E relatado também que de acordo com balancetes
da Quinta apresentados, a mesma apresentou déficit em vários exercícios. A título de
exemplificação, foi citado o ano de 2005, que apresentou resultado negativo de R$
721.439,32. Fica claro, então, o favorecimento a sócios, dependentes ou parentes destes,
com hospedagens na referida Quinta, com custos para a Real Sociedade
Portuguesa(Hospital Português).
6. DOS CARGOS DE ALTO ESCALÃO OCUPADOS PELOS SOCIOS E
DEPENDENTES E DOS ALTOS SALARIOS RECEBIDOS PELOS MESMOS
...
Na relação de ocupantes de cargos de gerência, apresentada conforme solicitação(fls.
188), foram identificados três sócios da entidade e um dependente,
...
7. Do “SOCORRO PECUNIÁRIO” PAGO A SÓCIOS E ATÉ MESMO A
DIRIGENTE
...
8. DAS RETIRADAS DE VALORES POR DIRIGENTES ATRAVÉS DA
CONTRATAÇAO DE SUAS EMPRESAS
...
Como se pode verificar pela exposição na Informação Fiscal, e acima resumida, foram
muitas as vantagens a sócios, conselheiros e dirigentes, constatadas pela fiscalização,
configurando infringência ao inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8212/91.
I - DO DESCUMPRIMENTO DO INCISO V DO ART 55 DA LEI N° 8212/91
(CUMULATIVAMENTE COM OS INCISOS I, II e III DO ART 14 DO CTN) 1. DA
CONTABILIDADE E SUAS DEMONSTRAÇOES
Em resumo, conclui que, além das enormes diferenças entre os valores das receitas
constatados nos Demonstrativos publicados e os valores das receitas conforme resumo
das notas fiscais apresentado, desde o ano de 1996, a entidade lança em sua
contabilidade os valores de despesa com gratuidade, como contra partida de uma conta
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

de receita, que, portanto, se anulam, não havendo assim, consumo de ativo ou sacrifício
financeiro. Afirma a fiscalização que, em seu entendimento, na contabilização das
gratuidades concedidas, teria que haver movimentação de conta patrimonial (ativo e
passivo), como, por exemplo, de um atendimento médico gratuito ou doação de um
medicamento, evidenciando consumo de ativo ou sacrifício econômico, como
diminuição do Estoque ou aumento de Contas a Pagar. Em seu socorro, cita trechos dos
Pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, de n° 1635/1999 e 1745/1999, com
entendimentos nessa direção.
Finaliza o tópico, ressaltando a impossibilidade de se chegar ao real resultado financeiro
obtido pela Entidade, bem como a aplicação do mesmo nos fins a que se destina.
2. DA CONSTITUÇÃO DA EMPRESA INTERHOSPITAIS E DOS BENEFÍCIOS A
ELA CONCEDIDOS
A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência - Hospital Português celebrou contrato,
juntamente com outras sociais (fls. 238/243), para constituição da empresa
INTERHOSPITAIS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/C LTDA, CNPJ n°
03.883.587/0001-12, com subscrição de 20(vinte) por cento do seu capital.
...
Do exposto, afirma a fiscalização, os valores dos descontos concedidos, o perdão das
dívidas (incluindo multas e encargos não cobrados) e os milhões de reais transferidos
para a Interhospitais, não foram nem serão aplicados em beneficência, levando a crer
que a Real Sociedade Portuguesa não aplicou integralmente os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais, infringindo o disposto no inciso V do
artigo 55 da Lei n° 8212/91, cumulativamente com o inciso II do artigo 14 do Código
Tributário Nacional. Observa ainda, que a Interhospitais teve seguidos resultados
operacionais negativos até 2003, só vindo a ter resultados positivos em 2004 e 2005,
com valores na casa de R$ 400.000,00 por ano, conforme demonstrações às fls.
280/282.
..
conclui-se que a Real Sociedade, transferiu, em tese, patrimônio de R$ 5.220.247,00
para a Interhospitais, desviando-se, em conseqüência, de suas finalidades, infringindo o
inciso V do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991.
...
Em resumo, afirma que está fartamente comprovado que a entidade Real Sociedade
Portuguesa de Beneficência Portuguesa, além de constituir empresa sem caráter
beneficente, transferiu vultosos recursos para a mesma, em montante superior a R$
10.000.000,00(dez milhões de reais), conforme sua avaliação, se somados os valores de
Adiantamento para Aumento de Capital - AFAC a esses últimos informados, apesar de
a Interhospitais ser sua devedora, sabendo que não receberia lucro ou parcela do
patrimônio desta, devido à alteração contratual vedativa, e que não se tem previsão do
recebimento do crédito restante. Dessa forma, afirma, foi infringido o inciso V do artigo
55 da Lei n° 8.212/91, cumulativamente com o inciso II do artigo 14 do Código
Tributário Nacional.
3. DAS VULTOSAS DESPESAS INJUSTIFICADAS COM A EMPRESA DE
CONSULTORIA TCR (aproximadamente 10 milhões de reais)
A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência firmou contratos com as Secretarias
Municipais de Saúde dos municípios de Salvador e Madre de Deus,...
Real Sociedade Portuguesa repassou a execução desses contratos para a empresa TCR...
que, segundo a fiscalização praticamente não possui empregados, máquinas ou
equipamentos em seu nome. Foram repassados a essa empresa recursos da ordem de R$
9.943.523,35, em apenas três anos.
... a entidade Real Sociedade Portuguesa de Beneficência contratou de forma
injustificável a empresa TCR Consultorias e Treinamentos Especiais Ltda, a qual não
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

possuía equipamentos e pessoal especializado, contando com apenas cinco funcionários,
nenhum dos quais especialista, cuja Folha de Pagamentos não ultrapassava R$ 5.000,00,
tendo sido contratada para a gestão de contratos que lhe renderam aproximadamente R$
10.000.000,00. Então, conclui, a entidade deixou de aplicar R$ 10.000.000,00 na
manutenção e desenvolvimentos de seus objetivos institucionais, bem como, em tese,
distribuiu parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, infringindo o inciso V do artigo
55 da Lei n° 8.212/91, cumulativamente com os incisos I e II do artigo 14 do Código
tributário Nacional.
4. DAS AQUISIÇÕES DE ROUPAS DE GRIPE, JÓIAS E DAS Doações PARA
OUTRAS EMPRESAS SEM CARÁTER BENEFICENTE
...
Por todo o exposto, conclui a Fiscalização, e devidamente relatado e comprovado, a
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro, em tese, descumpriu, a
partir de janeiro de 1996, período inicial da ação fiscal, o disposto nos incisos IV e V do
artigo 55 da Lei n° 8.212/91, cumulativamente com os incisos I, H e II do artigo 14 do
Código tributário Nacional, recomendando a Fiscalização, desta forma, o cancelamento
da isenção a partir de janeiro do ano de 1996.
Conforme ainda combatido pela decisão recorrida quando da análise das teses
impugnatórias:
Inicialmente, quanto à alegação da Defesa de que a Fiscalização concebeu a atividade
de gratuidade como atividade a fundo perdido, para interpretação dos fatos, verifica-se
não ser verdadeiro, pois em nenhum momento foi contestado o fato de a Entidade
cobrar pelos seus serviços de particulares, assim como os atendimentos pelo SUS, que
os hospitais filantrópicos detentores de isenção efetuam, são devidamente remunerados
pelo mesmo. A ADIN 2028-5 citada na Defesa, considerou inconstitucionais as
alterações efetuadas pela Lei n° 9732/98 no inciso III do artigo 55 da Lei 8212/91,
dispositivo que não foi citado como infringido pela Entidade, não se justificando a
afirmação da Defesa.
Da mesma forma, a Fiscalização ao constatar a aquisição de roupas de grife na loja
Spring Field, no valor de R$ 110.754,02, não distorceu dos fatos, pois como se pode
verificar pelas notas fiscais anexadas (fls. 519/542), onde constam aquisições de blazers,
camisas e gravatas, efetuadas no período de 2000 a 2005, se atualizarmos seus valores
de aquisição, verificaremos que se mostram bastante expressivos, para serem utilizados
por recepcionistas e vigilantes, gerando gastos excessivos para uma Entidade
Filantrópica, que deve ser rigorosa nos seus gastos, para poder aplicar melhor seus
recursos na assistência social, tendo em vista que é favorecida com a isenção justamente
para melhor poder efetuar a assistência aos mais necessitados. Alegou a defesa que a
compra dos relógios por R$ 1.323,00, destinou-se a premiar funcionários com mais de
vinte anos de casa, o que não se justifica para uma entidade isenta, que deve destinar a
maior parte possível de recursos para efetuar assistência aos necessitados. A entidade
não justificou a aquisição de um colar de ouro 18 Kts, no valor de R$ 730,00, na loja
H.Stern. Assim, temos que a Entidade não aplicou os recursos' acima despendidos na
sua finalidade assistencial, infringindo o inciso V do artigo 55 da Lei n° 8212/91.
Quanto à constatação pela Fiscalização de favorecimento aos sócios da Entidade, no
recebimento de serviço prestados pelo Hospital Português, a própria Defesa admite a
ocorrência, quando afirma que seus associados são por Ela socorridos sim, sendo que no
estatuto esse atendimento já é previsto, em seu artigo 7°, inciso II, quando estabelece
que as receitas da Sociedade serão aplicadas no atendimento de associados e não
associados, o que, na prática, foi constatado pela Fiscalização e admitido pela Defesa da
Entidade, se constituindo em infração ao inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8212/91.
Ocorreu também favorecimento aos sócios, com a contratação da empresa médica
Núcleo de Patologia Clínica Ltda, com atendimento gratuito para sócios da Real
Sociedade Portuguesa, quando por ela encaminhados, não se justificando a alegação da
Defesa de que tais atendimentos gratuitos são estendidos a não sócios da Entidade. O
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

que não deve ocorrer é Entidades destinatárias do benefício fiscal da isenção destinarem
recursos para atendimento a seus associados, quando devem destiná-los,
prioritariamente, a pessoas necessitadas de auxílio. A fiscalização constatou que no
período de 2002 a 2005, a entidade despendeu o valor de R$ 7.705.361,36 no
atendimento aos seus associados, tanto nas instalações do Hospital e também na Casa
dos Sócios, fato que se configura em concessão de vantagens a sócios, com infringência
do inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8212/91, que foi admitido pela entidade em sua
defesa, que apenas alegou que atendeu também a não associados e ao SUS, o que não
descaracteriza a vantagem destinada aos associados que, conforme tabela apresentada
pela entidade às fls. 472, atingiu um montante superior a R$ 18.000.000,00 no período
de 2001 a 2005.
Quanto à afirmação da Defesa de que o socorro pecuniário ao sócios e até mesmo a
dirigente, constatado pela Fiscalização, conforme relatado às fls. 12/13 da Informação
Fiscal, onde se mencionou vários associados da entidade e até mesmo um dirigente que
recebem quantias em dinheiro desde 1996, a defesa alega que os valores seriam
insignificantes e que o socorro pecuniário aos sócios seria tarefa assistencial prevista no
artigo 203 da Constituição Federal, o que não justifica a vantagem concedida aos sócios,
uma vez que o citado artigo da Constituição determina que assistência social será
destinada aos carentes e não a sócios e dirigentes de Associação detentora de hospital.
Fica clara aqui a infringência ao inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8212/91, com a
concessão dessas vantagens pecuniárias aos sócios.
Quanto à constatação feita de Fiscalização de que a entidade efetuou contratos de
comodato com sócios para uso de salas no Centro Médico do Hospital, admite ter feito
os contratos com sócios médicos, cedendo gratuitamente salas para uso destes, alegando
serem minoria dentre os beneficiados, não deixa de caracterizar vantagem e benefício a
sócio da entidade, com infringência do inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8212/91, tendo
em vista também que a entidade poderia obter recursos se alugasse as referidas salas,
aplicando-os nos seus objetivos assistenciais.
Quanto à verificação feita pela Fiscalização de que três sócios e um dependente
ocupariam cargos de alto escalão, recebendo altos salários pelos mesmos, entre R$
10.000,00 a 15.000,00, conforme descrito às fls. 12 da Informação Fiscal, admite que
duas gerências são ocupadas por associados, sendo que um associado e um dependente
percebem dois dos três maiores salários pagos pela Entidade, conforme relatado na
Informação Fiscal relatório às fls. 188, configurando-se esse fato em concessão de
vantagem a sócios e dependentes, com infringência do já citado inciso IV. Da mesma
forma, configuram-se vantagens os altos valores recebidos pelo sócios Srs. Paulo
Magalhães Bittencourt e seu filho, Sr. Paulo Lisboa Bittencourt, que no ano de 2005,
receberam mais de R$ 600.000,00, conforme consta da Informação Fiscal e anexo, que
informa ainda que tal remuneração é bem superior à média recebida por outros médicos.
A Entidade alega que os mesmos são profissionais capacitados e que fazem jus aos
salários que recebem, confirmando o informado pela Fiscalização.
Quanto à constatação efetuada pela Fiscalização de que dirigentes efetuaram retiradas
de valores mediante contratação de sua empresas como fornecedoras para a Real
Sociedade Portuguesa de Beneficência, conforme descrito na Informação Fiscal às fls.
13/15, a Defesa não contesta as ocorrências citadas na Informação Fiscal às fls. 13/15,
que envolvem compras de materiais das empresas de sócios da entidade, que totalizaram
aproximadamente R$ 6.000.000,00, no período 1998 a 2005. Nas fls. 208/234 constam
relatórios descrevendo os pagamentos efetuados a cada uma das empresas dos sócios.
Merece destaque as aquisições efetuadas na empresa Tecidos A. Carvalho Ltda, de
propriedade do Sr. Armindo Carvalho, dirigente da Entidade que, no período 01/1998 a
12/2005, chegaram ao montante de R$ 2.199.621,21 e ainda, na empresa Distribuidora
Bahiana de Tecidos Ltda, do mesmo dirigente, que montaram a R$ 126.928,70, no
mesmo período, conforme documentos às fls. 229/232. O Sr. Armindo Carvalho é sócio
e, à época da Fiscalização, Presidente da Entidade, conforme descrito nas fls. 01 da
Informação Fiscal. A Defesa não refuta o alegado pela Fiscalização, apenas argumenta
que as aquisições foram ao longo de sete anos e foram compatíveis com a capacidade
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

financeira da Entidade e o que a legislação veda é que diretores, conselheiros, sócios
instituidores ou benfeitores recebam remuneração em função de sua atuação como
dirigentes e que a lei não veda que empresas de que essas pessoas sejam sócias, prestem
serviço ou forneçam bens à Instituição. Porém, o que se pode deduzir do exposto é que
houve favorecimento às empresas desses dirigentes, pois fica claro que as aquisições
foram direcionadas para essas empresas e que, conforme relatado nas 'atas das
assembléias, os próprios dirigentes confessaram haver favorecimento a fornecedores,
ficando caracterizada assim, a ocorrência de vantagens para sócios e dirigentes, com
infringência do inciso IV do artigo 55 já acima referido.
Acerca das observações sobre as Demonstrações Contábeis efetuadas pela Fiscalização,
alega que aquelas referentes ao ano de 2000 foram aprovadas pelo CNAS Conselho
Nacional de Assistência Social e que as seguintes foram elaboradas seguindo o mesmo
padrão, o que, segundo opina, leva a crer que foram feitas de fonna regular. Ora, o fato
das Demonstrações Contábeis do ano de 2000 terem sido aprovadas pelo CNAS,
segundo afirma, não garante que as seguintes estão corretas e que serão aprovadas.
Argumenta ainda que segue os princípios fundamentais da contabilidade e que submete
sua contabilidade à apreciação de auditores independentes, sem apresentar os pareceres
dos auditores e tampouco as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis. Alega
também que não esta obrigado à publicação de todas as Demonstrações, citando em seu
favor o Decreto n° 50.517, de 02/05/1961, que regulamentou a concessão das Utilidades
Públicas Federais pelo Ministério da Justiça. Porém, as entidades de assistência social
devem atender às normas NBC T 10.19, emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, que em seu item 10.19.3.1, determina que 'deve ser obedecidas as
normas NBC T 3 e NBC T 6, que normatizam que as demonstrações devem ser
elaboradas e publicadas, conforme já citado pela Fiscalização. Leva-se em conta
também que sendo a entidade sem fins lucrativos e destinatária de benefícios fiscais
públicos, deveria ter o maior interesse em divulgar suas contas, de forma a tornar
evidente a lisura de suas contas.
Quanto à Demonstração de Resultado referente ao ano de 1996, entregue ao CNAS (fls.
260), que esta em desacordo com as Demonstrações publicadas pela Entidade (fls. 259)
não se justifica as alegações de Defesa de que tratam-se de valores ajustados de receita e
despesa para apresentação ao CNAS, sendo flagrante as distorções ao se examinar o
Demonstrativo apresentado ao CNAS (fls. 260), referente ao exercício de 1996, onde
conta Receita de R$ 47.470.468,13 e Gratuidade de R$ 9.858.434,33 e as
Demonstrações publicadas pela Entidade (fls. 259), referentes ao mesmo exercício,
onde consta Receita Total de R$ 51.147.763,72 (50.984.701,83 + 163.061,89), uma
diferença significativa para o informado ao CNAS, isso sem contar R$ 8.805.915,31
referente receita de reversão de provisão, para não polemizar muito. Verifica-se então,
pelos dados acima, que foi informado ao CNAS uma Receita menor, que teoricamente
exigiria gratuidade menor a ser feita e uma gratuidade ainda maior que aquela
informada no Demonstrativo feito publicar pela Entidade (fls. 259), o que levou à
suspeição quanto à exatidão da Contabilidade levantada pela Fiscalização, contrariando
assim o inciso III do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Quanto à sua participação na constituição da empresa Interhospitais Operadora de
Planos de Saúde S/C Ltda, o que segundo a Fiscalização acarretou desvio de recursos da
entidade ao aplica-los na constituição de empresa cuja atividade é distinta dos seus
objetivos sociais, com infringência do inciso V do artigo 55 da Lei n° 8212/91, a
alegação de que o propósito foi gerar renda extraordinária em atividade lucrativa, para
poder atender suas finalidades estatutárias não procede, uma vez que, conforme
constatado pela Fiscalização, as operações da empresa Interhospitais acarretaram
transferência de patrimônio de R$ 5.220.247,00 em 2003 e perdas de R$ 3.243.247,30
acumulada em 2004 e 2005, conforme relatado às fls. 23/25 da Informação Fiscal e,
ainda, com a alteração efetuada no contrato social da mesma, vedando a distribuição de
resultados para as suas constituintes, eliminou a possibilidade de geração de resultados
para futura aplicação em assistência social por parte das suas sócias. Reproduzo trecho
do Parecer CJ/MPS n° 2617/2001 da Consultoria Jurídica do MPS, item c.2), já citado
pela Fiscalização a propósito da constituição de patrimônio de sociedade sem caráter
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

beneficente, em que fica claro que a participação no patrimônio de outra empresa sem
caráter beneficente, se constitui em aplicação de recursos em atividade diversas de sua
finalidade:
c.2) Quanto à Constituição de patrimônio de sociedades sem caráter beneficente e com
finalidade lucrativas: Nos anos de 1994 a 1996 a entidade detinha participação
majoritária em outras empresas de finalidades lucrativas, sem caráter beneficente,
exemplo: (Golden Cross Seguradora S/A - 99,88; Golden Cross Alimentação, Refeição
e Empreendimentos S/A., 99,95%; Seguradora Roma S/A = 20,00%; Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde S/A - 99,99%; GC Administradora de Recebíveis
S/A - 95,30%; Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco Ltda.) todas como controladas e
coligadas, conforme demonstram os seus Balanços Patrimoniais (fls. 69, 83, 99 e 101 da
peça inicial). Isso caracteriza, não somente a aplicação de recursos em atividades
diversas de suas finalidades como também a constituição de patrimônio de terceiros sem
cunho beneficente.(sublinhei)
Quanto ao julgamento do processo n° 35013.003345/2004-92, que a Defesa cita em seu
favor (fls. 482), em que obteve parecer favorável em recurso de decisão contra si
tomada pelo INSS, em processo anterior de cancelamento da isenção, surgiram fatos
novos que, certamente não eram conhecidos à época daquele julgamento, referentes ao
assunto, citados nesta Informação Fiscal, como por exemplo, a alteração no contrato
social da Interhospitais vedando distribuição de lucros e resultados, já acima citada, o
que inviabiliza a alegação da Recorrente de que constituiu a sociedade com a finalidade
de auferir lucros para aplicá-los na assistência social e também que a referida empresa
Interhospitais, que foi beneficiária de recursos da Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência, acumulou prejuízos, sendo que em 2004 houve o reconhecimento da
Perda de Investimentos, por parte da Real Sociedade Portuguesa, no montante de R$
8.494.714,00, de acordo com prejuízos acumulados pela II-I Saúde (Interhospitais),
conforme declaração apresentada à Fiscalização (fls. 286), confirmando as constatações
da Informação Fiscal, citadas acima. Tendo em vista que a Recorrente se desfez, em
2005, de sua participação na referida empresa, por R$ 1.098.818,73, conforme
declaração prestada à Fiscalização às fls. 286, não faz sentido a afirmação de que os
investimentos e os prejuízos iniciais eram necessários nessa fase, para depois se auferir
os lucros que seriam aplicados na assistência social, que como vimos não ocorreu, ao
contrário, mostrou-se ter sido um péssimo negócio. Os fatos acima relatados,
acreditamos, eram desconhecidos pelos julgadores do CRPS, à época do julgamento.
Diante do acima exposto, verifica-se que a Instituição aplicou recursos em atividade
diversa de sua finalidade, constituindo patrimônio de pessoa jurídica sem objetivo de
assistência social, transferindo vultosos recursos para a mesma, acarretando ofensa ao
inciso V do artigo 55 da Lei n° 8212/91, cumulativamente com o inciso II do artigo 14
do CTN.
Quanto à terceirização dos contratos firmados com as Secretarias de Saúde de Salvador
e Madre de Deus, para a empresa TCR Consultorias e Treinamentos Ltda, o que se
constatou pela documentação apresentada e pelo relatado na Informação Fiscal é que
houve grande transferência de recursos por parte da Real Sociedade para essa empresa
executar os contratos, porém o que se constata é que a mesma não possuía empregados
suficientes para execução das tarefas, de acordo com as GFIP anexadas pela
Fiscalização. A Real Sociedade Portuguesa l recebeu das Prefeituras de Salvador e
Madre o total de R$ 14.594.579,43 em recursos para execução do contratos e repassou
para a TCR R$ 9.943.523,35, em torno de 70% desse valor, empresa esta sem pessoal
qualificado para execução das tarefas e sem equipamentos, conforme constatou a
Fiscalização. Conforme análise das Declarações” de* Imposto* de Renda, a
Fiscalização concluiu que os contratos firmados com a Real Sociedade Portuguesa
proporcionaram à TCR os vultosos lucros de R$ 5.540.710,00, correspondendo a 78%
da receita, dos quais R$ 5.110.699,56 foram prontamente distribuídos aos sócios,
conforme constatou a Fiscalização. Dessa forma, não se sustenta a afirmação da
Defendente de que os contratos foram extremamente vantajosos, uma vez que foi a Real
Sociedade Portuguesa com seu pessoal quem realmente executou as tarefas previstas,
então, se verifica não ter havido necessidade dessa terceirização. Esse vultoso lucro
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

obtido pela TCR poderia ter ficado em poder de Entidade Filantrópica, que poderia tê-lo
aplicado nas suas finalidades assistenciais, fazendo jus ao benefício fiscal da isenção, e
não teria transferido recursos para empresa sem finalidade assistencial, com infringência
do inciso V do artigo 55 da Lei n° 8212/91.
Quanto à doação de recursos no valor de R$ 15.000,00 efetuada à Associação de
Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, em três parcelas, nos meses de
junho, julho e agosto de 1998, conforme recibos às fls. 449/verso, que de acordo com a
Ata de Reunião da Diretoria de 02/06/1998, anexa às fls. 52/53, destinou-se ao apoio
financeiro de campanha política de parlamentar, constituiu-se a mesma em evidente
distribuição de parcela de seu patrimônio a outra entidade, resultando em ofensa ao
inciso V do artigo 55 da Lei n° 8212/91, não se sustentando a alegação de tratou-se de
aplicação de recursos para manutenção dos objetivos da Entidade. Reproduzimos abaixo
trecho do Parecer n° CJ n° 2617/2001, da Consultoria Jurídica do MPS, que reforça esse
entendimento:
Equivoca-se a entidade ao considerar como assistência social, benefícios pagos a seus
empregados, diretores e outras pessoas jurídicas, pois, do conteúdo do presente relatório
conclui-se que:
a) benefícios pagos a seus empregadores, constituem-se em salários;
b) benefícios concedidos aos diretores caracterizam remunerações, vantagens ou
distribuição disfarçada de resultados;
c) doações a outras pessoas jurídicas representam distribuição e transferência de
patrimônio (grifei).
Quanto à aquisição dos relógios alega que os mesmos se destinaram a premiar
funcionários que completaram vinte e cinco anos de serviço e a aquisição de roupas de
grife na Loja Spring Field destinou-se ao fardamento de recepcionistas e vigilantes e
que foram adquiridas ao longo de sete anos, porém, ao atualizarmos os valores unitários
das aquisições, verificaremos que gravatas adquiridas ao preço de R$ 59,90 em 2004 e
trajes adquiridos ao preço de R$ 264,00 em 2001, tornam-se significativos, levando-se
em conta que se trata de uma entidade beneficente, usufruindo de isenção, que deveria
direcionar todos recursos possíveis, para aplicar em atendimentos pelo SUS ou em
assistência social aos mais necessitados. Dessa forma, a Entidade infringiu o inciso V
do artigo 55 da Lei n° 8212/91.
DEFESA COMPLEMENTAR
Tendo em vista a Informação Fiscal Complementar efetuada pela Fiscalização, a
Entidade apresentou, tempestivamente, Defesa Complementar. Esclarecemos que a
reabertura do prazo para defesa foi somente para manifestação quanto aos fatos narrados
na Informação Fiscal Complementar, que são relativos aos fatos infomiados a respeito
de Dona Isaura. A defesa tenta voltar novamente a argumentar sobre fatos relatados na
Informação Fiscal original, o que já feito na Defesa inicial e já apreciados, que não foi o
propósito da reabertura de prazo, feito tão somente para apreciação dos fatos relatados
na IF original. No entanto, queremos comentar a alegação da Defendente de que a
Fiscalização desrespeitou o Parecer CJ/MPS n° 2272/2000, o que não ocorreu, pois não
foi proposto o cancelamento do CEBAS, que é regido pelo Decreto n° 2536/98 e sim da
isenção, por infringência do artigo 55 da Lei n° 8212/91, conforme fartamente
explanado e documentado nos autos da Informação Fiscal, possibilidade que foi
reafimiada com a edição do Parecer CJ/MPS n° 3093/03, cuja ementa abaixo
reproduzimos:
PARECER/CJ N° 3.093/2003
ASSUNTO: Isenção do art. 55 da Lei n° 8.212/91. Cancelamento.
Aprovo. Publique-se.
Em 09 de julho de 2003.
RICARDO BERZOINI
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 195, §
7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E REGULAMENTADA PELO ART. SS DA
LEI N° 8.212. DE 24 DE JULHO DE 1991. ÓRGÃO COMPETENTE PARA A
CONCESSÃO E PARA O CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
1. Ao INSS compete julgar os pedidos de concessão de isenção das contribuições para a
seguridade social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição, e regulamentada pelo art.
55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
2. Compete ao INSS cancelar, a qualquer momento, a isenção das entidades que não
estejam cumprindo os requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91, ainda que
possuam CEBAS em vigor.
3. A competência do INSS para conceder, fiscalizar e cancelar a isenção das
contribuições para a seguridade social, com fundamento nos requisitos previstos no art.
55 da Lei n° 8.212/91, existe desde a publicação deste diploma legal no Diário Oficial
da União.
Outro ponto a se comentar é que nos itens 10 a 13 a Entidade admite claramente que
concede benefícios a seus sócios, confirmando o que é relatado na Informação Fiscal,
sendo que esse procedimento está vedado de forma muito clara pela legislação regente
da isenção, qual seja o artigo 55 da Lei n° 8212/91, inciso IV no caso, que, nunca é
demais, novamente reproduzimos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
...
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; (grifamos).
Quanto ao Parecer citado às fls. 644, acreditamos que a Defesa quis se referir ao Parecer
CJ/MPS n° 639/96, que trata especificamente da remuneração de sócios por exercerem
atividades profissionais na entidade, que não estatutárias, o que não é o caso ora
discutido, pois tratam-se aqui dos benefícios concedidos pela Entidade aos sócios, como
socorro pecuniário, aquisição de produtos de empresas ligadas a sócios e dirigentes e,
ainda, dos altos salários pagos a empregados que são sócios ou dependentes destes,
acima do valor de mercado, como foi demonstrado na Informação Fiscal.
Quanto à contratação da empresa TCR, também não foi aberto prazo para nova defesa, o
que a Entidade já fez em sua Defesa original e que já foi analisada. Em virtude das
afirmações feitas, é necessário esclarecer que os contratos com a TCR foram finnados
na mesma data em a Real Sociedade Portuguesa contratou com a Prefeitura de Salvador
e Madre de Deus, sugerindo um entendimento anterior com a empresa TCR. A Defesa
afirma que o atendimento médico descentralizado não é especialidade da Real
Sociedade, porém, foi esta que realmente prestou estes serviços, o que a TCR não
poderia fazer, visto não possuir pessoal para tanto, conforme se pode verificar pelas
GFIP apresentadas pela mesma e anexadas aos autos pela Fiscalização, onde consta que,
no início, a TCR possuía apenas uma funcionária administrativa e só posteriormente
contratou alguns funcionários, no total de cinco, dentre os quais apenas um médico, com
salário de R$ 800,00 mensais, o que, convenhamos, esta bem abaixo da média salarial
desta categoria. O que não ficou esclarecido é que se foi o Hospital Português (Real
Sociedade Portuguesa) quem prestou os serviços, e isso é lógico, visto ser quem domina
o conhecimento na área e o pessoal capacitado, porque se haveria de repassar os
contratos para uma outra empresa sem pessoal técnico e equipamentos que, para realizar
as tarefas se utilizou do pessoal do Hospital Português e ainda obteve altíssirnos lucros,
como demonstrado pela Fiscalização. A alegação de que a TCR sofria a retenção dos
recursos referentes à Folha de Pessoal, não serve de justificativa, uma vez que se o
Hospital Português não tivesse repassado o contrato teria muitos recursos para pagar
esse Pessoal e ainda ficaria com os vultosos lucros auferidos pela TCR, podendo
melhorar sensivelmente o atendimento aos mais necessitados, que, afinal, é o objetivo
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

maior das entidades optantes pelo benefício fiscal da isenção patronal. Portanto, se
configurou claramente a infringência do inciso V do artigo 55 da Lei n° 8212/91.
Quanto à Defesa dos fatos relacionados à pessoa jurídica Isaura de Jesus Teixeira, que
foi o motivo para elaboração da Informação Fiscal de Cancelamento Complementar por
parte da Fiscalização, a defesa não apresenta razões suficientes para rebatimento dos
fatos narrados pela Fiscalização, porém faremos alguns comentários acerca da mesma.
Primeiramente, a afinnação de que o imóvel constante como endereço da empresa
Isaura de Jesus Teixeira pertence ao Sr. Armindo Carvalho, Presidente da Real
Sociedade Portuguesa, foi feita baseada somente em notícia de jornal não prevalece,
pois a mesma baseou-se no contrato de aluguel entre ambos, cuja cópia se encontra
anexada às fls 605 e verso. E também, o valor total das transações entre a empresa
Isaura de Jesus Teixeira, importando em R$ 334.776,24 foi obtido conforme notas
fiscais de venda e relatório contábil fornecido pela Real Sociedade, conforme já
relatado. Enfim, o fato do imóvel pertencer ao Sr. Armindo Carvalho, Presidente da
Real Sociedade, o fato de Dona Isaura afirmar que nunca foi possuidora de qualquer
pessoa jurídica e, ainda, o grande poder de influência do Sr. Presidente da Entidade, no
sentido de influir nas decisões de compra, que as aquisições foram direcionadas para
esta empresa, cuja titular é sócia da Entidade e classificada de carente pela mesma,
indicam desvio de recursos da Entidade e concessão de benefício indireto a sócio, com
infringência dos incisos IV e V do artigo 55 da Lei n° 8212/91 e inciso II do artigo 14
do CTN.
De todo o exposto, considerando estar devidamente demonstrado nos autos o não
atendimento aos requisitos legais para o gozo da isenção previstos nos incisos IV e V do do art.
55 da Lei 8.212/1991, cumulativamente com os incisos I, II e III do art. 14 do CTN, haja vista a
comprovação de pagamento de remuneração e oferecimento de vantagens a sócios,
desvirtuamento de recursos provenientes do resultado operacional em fins diversos da
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais da entidade, além de
descumprimento de formalidades contábeis, a entidade não faz jus à isenção das contribuições
sociais previdenciárias devidas a terceiros, devendo ser mantido o lançamento.
Por fim, quanto ao pedido para aplicação da multa de mora no percentual de 20%,
conforme determina o art. 61 da Lei 9.430/96, assiste razão à recorrente em virtude da aplicação
da retroatividade benigna.
A Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns dos dispositivos da Lei no 8.212, de
1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa mesma Lei os arts. 32-A e 35-A, que
trouxeram novas penalidades quando da constatação das mesmas infrações.
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa
antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de
dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725129/2009-41

no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
desistir de contestar e recorrer da matéria e assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a
fatos geradores anteriores à MP no 449, de 2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que
esta era mais benéfica.
Assim, entendo, diante dos fatos apontados, que mesmo se tratando o presente
caso de lançamento de ofício, a multa imposta a recorrente deve ser recalculada conforme a
redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II,
"c", do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto dar provimento parcial ao recurso para que seja aplicada a
retroatividade benigna e efetuado o recálculo da multa conforme redação do art. 35 da Lei no
8.212, 1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1524
DF CARF MF
Original